Tribunal: TJSP
Processo: 0016527-52.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Ministério Público pleiteia a condenação dos réus nos termos da denúncia, pelos crimes configurados nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/2006. Subsidiariamente, postula a não aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11343/2006. Requer ainda a fixação de regime fechado para o início do cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Ministério Público pleiteia a condenação dos réus nos termos da denúncia, pelos crimes configurados nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/2006. Subsidiariamente, postula a não aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11343/2006. Requer ainda a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena – Descabimento – Não comprovação da participação dos réus na prática delitiva – Depoimentos policiais que não são coerentes e coesos entre si, destoando sobre ponto crucial para a caracterização do crime de tráfico de drogas, ou seja, a quem pertencia a mochila com a droga apreendida – Absolvição mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.